Tribunal: TJDFT
Processo: 0750961-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750961-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: HAMILTON DE ARAUJO E SOUZA FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a autorização e o custeio da internação de Hamilton de Araújo e Souza Filho em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, no Hospital Brasiliense, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme solicitação médica. A agravante sustenta que o agravado não cumpriu o prazo de carência contratual de cento e oitenta (180) dias, previsto no art. 12, inc. V, da Lei no 9.656/1998, portanto não há obrigatoriedade de cobertura da internação hospitalar. Argumenta que o plano contratado possui cobertura ambulatorial com limitação de atendimento de urgência e emergência às primeiras doze (12) horas, conforme cláusula contratual específica. Defende que a decisão agravada causa desequilíbrio econômico-financeiro à operadora e que a responsabilidade pelo atendimento deveria ser do Sistema Único de Saúde (SUS). Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 78578764). É o relatório. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão ausentes. O exame dos autos originários revela que o agravado é beneficiário do plano de saúde operado pela agravante desde 30.9.2025 (id 254803714 dos autos originários). O agravado foi levado ao pronto socorro do Hospital Brasiliense em 25.10.2025 com sintomas de dor e edema em membro inferior esquerdo (panturrilha), alteração de coloração e temperatura, ocasião em que foi diagnosticado com risco tromboembólico. O médico plantonista indicou a internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em caráter de urgência (id 254803719 dos autos originários). A agravante negou o procedimento requerido sob o fundamento de que o agravado não cumpriu o período de carência contratual (id 254803715 dos autos originários). A agravante não poderia negar os procedimentos prescritos para o agravado sob a alegação de que o período de carência do plano de saúde não tinha sido atingido diante da situação de urgência experimentada. O art. 35-C, incs. I e II, da Lei no 9.656/1998 determina o afastamento do prazo de carência em contratos de seguro-saúde diante de casos de urgência ou de emergência, em que o valor da vida humana sobrepõe-se a qualquer outro interesse. Esse é o entendimento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme os julgados seguintes: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. 1. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98 e da incidência do Código de Defesa do Consumidor, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ. 2. Afastada a cláusula contratual abusiva quanto ao prazo de carência para situações de urgência e emergência, bem como cumprido o período legal de carência de vinte e quatro horas, a operadora do plano deve oferecer cobertura integral ao atendimento de emergência que evoluiu para internação desde a admissão do paciente até a sua alta. 3. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura da internação e procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado. Observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, mantém-se o valor arbitrado pelo Juízo de origem. (...) (Acórdão 1357504, 0713737-75.2019.8.07.0007, Relator: Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 21.7.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 25.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 35-C DA LEI No 9.656/1998. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. INDICAÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. Em que pese ser legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, porque tal aspecto fático atrai a aplicação do disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 3. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente, segundo seu quadro clínico. Entendimento consolidado pela jurisprudência (AgRg no AREsp 862.596/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1366275, 07050722020218070001, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) O objeto da prestação dos serviços da agravante está ligado diretamente aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e não podem ser negligenciados. O perigo de dano evidencia-se pela solicitação de realização do tratamento em caráter de urgência pelo médico assistente. A operadora de plano de saúde pode escolher quais doenças terão sua cobertura, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. Não pode limitar a liberdade do médico na escolha dos meios utilizados para o diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. A competência para indicação do tratamento mais adequado à enfermidade do segurado é do médico assistente. Cabe à seguradora tão somente o custeio das despesas de acordo com a melhor técnica prescrita para o caso, observadas as limitações impostas pela segmentação contratada. Ressalto a inexistência de irreversibilidade da medida, uma vez que a agravante terá meios de obter a satisfação do seu crédito caso sejam vencedoras da demanda. O tratamento indicado não coloca em risco a saúde financeira dessa pessoa jurídica. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator